Tribunal: TJPA
Processo: 0811889-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811889-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO DE JESUS SANTANA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE, SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRETENSÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para o pagamento do valor executado.

2. Constata-se que já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi expressamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau. Contra a referida decisão, não houve a interposição de recursos, conforme certidão constante nos autos da ação originária.

3. O que pretende o Agravante é o processamento e julgamento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, ante a ocorrência da preclusão consumativa e coisa julgada, haja vista que já houve decisão a este respeito, sem a interposição de recurso.

4. Apenas a conversão da execução provisória em definitiva, não possui o condão de reabrir o prazo para nova impugnação. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0811889-82.2022.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo da

Vara Única de Senador José Porfírio, nos autos da
Execução de Execução de Título Judicial
(processo nº 0001023-49.2014.8.14.0058 - PJE), ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

(...) Assim, afastada a nova impugnação que aportou nos autos, que deve ser mantida no caderno processual apenas para fins históricos, deve-se dar curso à demanda, com a adoção dos procedimentos próprios para satisfação do crédito.

Considerando o disposto na Lei Estadual nº 6.624/04 e o art. 87, I e II dos ADCT da CF, tem-se que o valor devido (R$ 50.000,00) supera o teto para emissão de RPV, que é de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Assim, deve ser expedido precatório em proveito do credor.

Ante o exposto, à luz do que foi acima declinado, NO CONHEÇO da impugnação de fls. 135/142.

REQUISITE-SE o pagamento do débito principal por intermédio da Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do eg. TJPA (CPC, inciso I do § 3º do art. 535), expedindo-se precatório de natureza comum. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que a decisão agravada ao não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença viola os princípios do contraditório e ampla defesa, pois a impugnação foi apresentada antes do termo inicial do prazo, em conformidade com os artigos 218, § 4º e 535 do CPC.

Aduz que, mesmo que a decisão anterior que converteu a execução provisória em definitiva e rejeitou a impugnação não tenha sido objeto de recurso, se o incidente passou a ser definitivo, deveria haver a abertura de prazo para impugnação ao cumprimento definitivo de sentença na forma do art. 534 e seguintes do CPC/15.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para o pagamento do valor executado.

Apesar dos argumentos suscitados pelo Recorrente, constata-se que
já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi expressamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau (id. 54186015 – Pág. 5/7). Contra a referida decisão, não houve a interposição de recursos, conforme certidão constante nos autos da ação originária (id. 54186015 - Pág. 10).

Desta forma, o que pretende o Agravante é o processamento e julgamento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, ante a ocorrência da preclusão consumativa e coisa julgada, haja vista que já houve decisão a este respeito, sem a interposição de recurso.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação –
Nova impugnação ao cumprimento de sentença – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa – Eficácia preclusiva da decisão que apreciou anterior impugnação que obsta o oferecimento de nova impugnação (artigos 507 e 508 CPC)
– Atente-se que a intimação para manifestação acerca do cálculo da parte credora não significa que os agravantes possuem direito de apresentar nova impugnação à execução, sem contar que genérica a alegação feita com relação ao cálculo apresentado pelo DERSA – Precedentes desta Corte de Justiça. R. decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21792574820238260000 São Paulo, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 31/07/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2023) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA, OPERANDO-SE A PRECLUSÃO
. - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AI: 20931953920228260000 SP 2093195-39.2022.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 03/05/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022) (grifei).

Além disto, apenas a conversão da execução provisória em definitiva, não possui o condão de reabrir o prazo para nova impugnação como afirma o Recorrente. Acerca do tema, Freddie Didier Jr. Esclarece:

"Caso seja anulado ou reformado parcialmente o título, a execução ficará, nesta parte, sem efeito - conforme o art. 520, III-, aplicando-se as disposições citadas. Na parte restante, continuará válida e eficaz, passando a transcorrer em definitivo, em virtude do trânsito em julgado. Sucede que o recurso pode não vingar, confirmando o teor do título executivo. Mantido o título, em grau de recurso, por decisão transitada em julgado, o cumprimento provisório converte-se, de imediato, em cumprimento definitivo” (Curso de Direito Processual Civil", Vol. 5, 7ª ed., Salvador: JusPodivm, 2017, pp. 507).

Corroborando com o exposto, destaca-se o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO -
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM DEFINITIVO - APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
.
A conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, por si só, não possui o condão de reabrir o prazo para que a parte executada apresente nova impugnação.

(TJ-MG - AI: 10000212327001001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - Conversão do cumprimento de sentença em definitivo ante o trânsito em julgado da decisão que fundamenta a pretensão executiva - Desnecessidade de nova intimação da parte devedora para pagamento voluntário, na forma do art. 523, e § 1º, do Código de Processo Civil - Situação que não gera novo processo de execução
- Parte devedora que foi regularmente intimada, quando do início do cumprimento provisório de sentença, para efetuar o pagamento do débito atualizado na data do pagamento, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa no percentual de 10% do valor devido, honorários de advogado de 10% e livre penhora - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20461689420218260000 SP 2046168-94.2021.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 08/04/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023